Tribunal: TJES
Processo: 0001096-09.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA – COMPROVAÇÃO – PENAS-BASES ALTERADAS - INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do
s delitos de lesões corporais e ameaça
. A defesa alegou ausência de prova da autoria quanto ao crime de ameaça, e subsidiariamente impugnou a dosimetria das penas .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate: (i) A ocorrência da ameaça; e (ii) se as penas foram impostas com juridicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria do
crime de ameaça
restou comprovada, precisamente pelas declarações prestadas desde a gênese pela vítima e pelos policiais que atuaram na ocorrência, tratando se de relato de crime que se confirmou em juízo. Tudo conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

4. A fundamentação insuficiente se projeta para fins de redimensionamento das penas impostas.

DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001096-09.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO ENOQUE DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA – COMPROVAÇÃO – PENAS-BASES ALTERADAS - INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do
s delitos de lesões corporais e ameaça
. A defesa alegou ausência de prova da autoria quanto ao crime de ameaça, e subsidiariamente impugnou a dosimetria das penas .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em debate: (i) A ocorrência da ameaça; e (ii) se as penas foram impostas com juridicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria do
crime de ameaça
restou comprovada, precisamente pelas declarações prestadas desde a gênese pela vítima e pelos policiais que atuaram na ocorrência, tratando se de relato de crime que se confirmou em juízo. Tudo conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

4. A fundamentação insuficiente se projeta para fins de redimensionamento das penas impostas.

DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, por conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

______

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
ANTONIO ENOQUE DE MATOS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA
9
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES,
que, em síntese, implementou a condenação do denunciado/apelante pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, §13 e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, a serem cumprida em regime ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”do CP.

Também como mencionado, sustenta o recorrente, em síntese, que:
1.
A sentença deve ser reformada para fins de absolvição quanto ao crime de ameaça;
2.
Houve valoração negativa de circunstâncias judiciais sem a escorreita fundamentação;
3.
A circunstância agravante contida no art. 61, inciso II, alínea“f”, do CP não deve incidir com relação aos crimes objeto de condenação;
4
.
Não fora observada a razoabilidade quando da aplicação da sobredita agravante

Muito bem.

O apelante fora denunciado pelos seguintes fatos destacados na denúncia:

“
Que
no dia 05/05/2024, ao decorrer do dia, no interior da residência do casal, situada no bairro Cobi de Cima,
Vila Velha
, o Denunciado ofendeu a integridade física, causando lesão corporal à sua companheira NEUZA MATILDES ROSA, (56 anos de idade), bem como, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, e, não obstante, a manteve em cárcere privado, resultando na mesma grave sofrimento físico, em razão de maus tratos.

Que s
egundo foi apurado, Denunciado e vítima conviveram por 02 (dois) anos, sem filhos em comum, sendo que o Denunciado é dependente químico (álcool e crack), e obrigava a vítima, a fazer também uso das substâncias entorpecentes acima relatadas, mediante ameaças e xingamentos.
N
o dia 05/05/2024, a vítima foi brutalmente agredida pelo Denunciado com golpes de facão (não apreendido), acertando-lhe na cabeça, além de deferir chutes, causando nesta as lesões descritas no Laudo de lesão corporal.

Infere-se que em razão das agressões sofridas a vítima começou a passar muito mal, quando pediu ao Denunciado que a levasse ao Pronto Atendimento de Cobilândia, tendo este concordado em levá-la, porém, a ameaçou com um
a
faca no pescoço, dizendo-lhe “se falar, eu te mato”, obrigando-a a mentir a quem a atendesse, orientando a dizer que as lesões em seu corpo eram decorrentes de uma queda.

C
ontudo, no momento do atendimento médico, este percebeu que as lesões não eram características de queda, e ao consultá-la separadamente esta revelou que estava há 03 meses sendo mantida pelo companheiro, ora acusado, em cárcere privado, sendo obrigada a recorrer a drogas, relatando ainda que os cortes em suas
orelhas foram causadas por faca que o mesmo utilizava para ameaçá-la.

Por fim, a vítima revelou que o Denunciado não a deixava sair de casa desacompanhada e que ele a obrigava a usar óculos escuros para esconder os hematomas nos olhos.

Quanto a lesões em seu corpo, conforme comprovam o Laudo, a vítima relatou que não sofrera nenhuma queda, e sim que fora agredida fisicamente pelo Denunciado, com “pranchadas de facão e chutes”.

Rejeito de plano a tese que destaca a possibilidade de absolvição quanto ao crime de ameaça
, haja vista que o delito restou devidamente comprovado nos autos, precisamente pelas declarações prestadas desde a gênese pela vítima e pelos policiais que atuaram na ocorrência, tratando se de relato de crime que se confirmou em juízo.

Tudo conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

Quanto a dosimetria entendo que a sentença merece reparos
, eis que presente a pecha de ausência de fundamentação adequada para negativar as circunstâncias judiciais reputadas com desfavoráveis, em ambos os crimes.

Depreende-se da sentença condenatória que, ao fixar a pena base do delito previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, assim restou decidido:
A- Culpabilidade: nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude. O Réu agiu dolosamente. Desfavorável.
B- Inexistem antecedentes criminais do réu; Favorável. C- No que se refere à Conduta Social do Acusado, não existem nos autos ferramentas suficientes para a análise. Favorável.
D-

Quanto a Personalidade do Acusado, tenho que facilmente se constata a tendência violenta, isso diante da dinâmica dos fatos.
Desfavorável. E-
Motivação do crime é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina, portanto, desfavorável;
F- Circunstâncias do crime, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta; Favorável.
G- Por fim, quanto ao Comportamento da Vítima, a reação desproporcional do réu indica que a vítima não contribuiu para a violência perpetrada. Desfavorável.

Já quanto ao delito previsto no artigo 147, foi estabelecido:
A- Culpabilidade; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou
alegado o desconhecimento da ilicitude. O Réu agiu dolosamente. Desfavorável.
B- Inexistem antecedentes criminais do réu; Favorável. C- No que se refere à Conduta Social do Acusado, não existem nos autos ferramentas suficientes para a análise. Favorável.
D- Quanto a Personalidade do Acusado, tenho que facilmente se constata a tendência violenta, isso diante da dinâmica dos fatos.
Desfavorável.
E- Motivação do crime é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina, portanto, desfavorável;
F- Circunstâncias do crime, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta; Favorável. G-
Por fim, quanto ao Comportamento da Vítima, a reação desproporcional do réu indica que a vítima não contribuiu para a violência perpetrada. Desfavorável.

Revela-se a um só tempo que não fora analisado e pontuado o grau de culpabilidade para negativar a referida circunstância judicial com relação aos delitos denunciados; Que a personalidade fora negativada sem o apontamento de dados objetivos oriundos do caso concreto, através de prova apta para tanto; A motivação, se inerente ao tipo, não podia ser negativada com dados abstratos; O comportamento da vítima, que não colaborou em nada para a ocorrência do delito, não pode ser valorado em desfavor do apelante, pois é o que de ordinário acontece.

Assim, para os delitos objetos da condenação, entendo que as circunstâncias judiciais devem ser neutralizadas.

No que se refere a circunst
ância agravante
contida no art. 61, inciso II,
alínea
“f”, do CP
,
a mesma deve
incidir com relação aos
mencionados
crimes objeto
s
d
a
condenação.

"
A
Lei n. 11.340/2006
foi editada para
refrear o suposto agressor da mulher de reiterar nas condutas delituosas. Já a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, visa ao incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Dessa forma, patente a conclusão de que os preceitos possuem fundamentos distintos, não sendo aptos à configuração do suscitado bis in idem, não havendo nenhuma ilegalidade na incidência da aludida agravante, aplicada em relação ao crime de ameaça, ainda que em conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006". Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 596.298/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Não obstante, não se revela escorreito implementar a circunstância agravante referenciada sem a aplicação da recomendada fração de 1/6, sem a devida fundamentação.

Assim, passo a redimensionar as penas impostas
:

Com relação ao crime de lesão corporal
, fixo a pena-base no seu mínimo legal, no importe de 01 (um) ano de reclusão. Presente a circunstância agravante art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, aumento a pena no importe de 1/6,

fixando a pena em
definitivo em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
eis que ausentes outras circunstâncias ou causas de aumento e diminuição.

Com relação ao crime de
ameaça
, fixo a pena-base no seu mínimo legal, no importe de 01 (um) mês de detenção. Presente a circunstância agravante art. 61, inciso II, alínea“f”, do CP, aumento a pena no importe de 1/6,
fixando a pena em
definitivo em
01 (um)
mês
e
05
(
cinco
)
dias de detenção
,
eis que ausentes outras circunstâncias legais ou causas de aumento ou diminuição.

Mantenho o regime de pena aberto e demais termos da sentença impugnada.

É como voto, NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para fins de redimensionamento da pena, conforme a fundamentação acima externada.

4

Des. HELIMAR PINTO: Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN DE ALMEIDA AZEVEDO: Acompanho o relator.